Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA COM FUNDAMENTO NO ART. 139, V, DO CPC. COMPARECIMENTO DE AMBAS AS PARTES. REMARCAÇÃO A PEDIDO DAS PARTES. AUSÊNCIA DA EMBARGADA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO PROSPERARAM AS TRATATIVAS DE ACORDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. MULTA DESCABIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. A sanção prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil é aplicável apenas à falta de comparecimento injustificado à audiência de conciliação que, segundo o caput do mesmo artigo, é – via de regra – de realização obrigatória.

II. Não incorre em ato atentatório à dignidade da justiça a parte que comparece à audiência de conciliação e, antes da data designada para a renovação ou continuidade do ato, justifica a impossibilidade ou o desinteresse na autocomposição.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.